Tribunal: TJES
Processo: 5009292-76.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009292-76.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DHAMYRIS DA SILVA MARTINS

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. CURSO DE MEDICINA. MOTIVO DE SAÚDE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA E DE PROCESSO SELETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer objetivando a transferência compulsória do curso de Medicina de instituição de origem em Salvador/BA para instituição em Vitória/ES. A apelante alega necessidade de tratamento médico multidisciplinar após cirurgia bariátrica, limitação geográfica de plano de saúde e ausência de rede de apoio familiar na localidade de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a estudante possui direito subjetivo à transferência compulsória entre instituições privadas de ensino superior fundamentada em razões de saúde e limitações de assistência médica, independentemente de processo seletivo ou existência de vaga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e administrativa conforme o art. 207 da Constituição Federal. 4. O art. 49 da Lei 9.394/1996 condiciona a transferência de alunos regulares à existência de vagas e à submissão a processo seletivo. 5. A transferência
ex officio
, disciplinada pela Lei 9.536/1997, restringe-se a hipóteses específicas de remoção de servidor público, situação não verificada no caso concreto. 6. A inexistência de comprovação de vaga disponível e a falta de submissão a processo seletivo obstam o reconhecimento do direito subjetivo à matrícula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A transferência de aluno entre instituições de ensino superior exige a existência de vaga e a aprovação em processo seletivo, conforme a autonomia universitária prevista na Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei 9.394/1996, arts. 49 e 53; Lei 9.536/1997, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000744-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 05.07.2023; TJES, AI nº 0003414-71.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.11.2019; TJSP, AC nº 1000576-95.2024.8.26.0337, Rel. Des. Mário Daccache, j. 30.04.2025; TJRJ, AI nº 0065004-42.2024.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DHAMYRIS DA SILVA MARTINS
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
5ª Vara Cível de Vitória - ES
(
id. 17421954
) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX.

Em suas razões recursais (
id. 17421955
), a apelante pugna pela reforma integral do
decisum
, alegando, em síntese, a necessidade premente de transferência do curso de Medicina da instituição de origem (UNIDOMPEDRO, em Salvador/BA) para a apelada (MULTIVIX, em Vitória/ES).

Fundamenta seu pleito na necessidade de continuidade de tratamento médico multidisciplinar após submeter-se a procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica), ressaltando que seu plano de saúde possui abrangência limitada aos municípios da Grande Vitória e que carece de rede de apoio familiar no estado da Bahia.

Sustenta que o contrato do FIES admite a transferência entre instituições de ensino congêneres e que logrou comprovar a existência de vagas disponíveis para o curso de Medicina na instituição de destino por meio do programa de financiamento estudantil.

Defende, por fim, que a autonomia administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES) não é absoluta e deve ceder diante da colisão com direitos fundamentais, como a saúde e a educação, especialmente quando demonstrada a gravidade do quadro clínico da estudante.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (
id. 17421956
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009292-76.2025.8.08.0024

APELANTE: DHAMYRIS DA SILVA MARTINS

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em se a apelante possui direito subjetivo à transferência compulsória do curso de Medicina da instituição situada em Salvador/BA para a apelada, sediada em Vitória/ES, ambas instituições privadas de ensino superior, fundamentada em razões de saúde e limitações geográficas de plano de assistência médica.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a r. sentença não comporta reforma.

De início, cumpre rememorar que as Instituições de Ensino Superior (IES) gozam de autonomia didático-científica e administrativa, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal. Tal prerrogativa, regulamentada pelos artigos 49 e 53 da Lei nº 9.394/96, confere às IES o direito de estabelecer os critérios de admissão e seleção de seus discentes:

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

[...]

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

II - ampliação e diminuição de vagas;

III - elaboração da programação dos cursos;

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;

V - contratação e dispensa de professores;

VI - planos de carreira docente

§ 2º As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades.

§ 3º No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas.

A exceção à regra encontra-se na Lei nº 9.536/97, que disciplina a transferência
ex officio
em hipóteses específicas relacionadas à remoção de servidor público, situação que não se amolda ao caso concreto.

No presente feito, a apelada demonstrou possuir regramento próprio para o ingresso via transferência, exigindo a submissão a processo seletivo específico, requisito que se coaduna com as diretrizes da legislação federal vigente.

Embora a apelante alegue a existência de vagas via FIES, é imperativo destacar que o referido programa é um instrumento de financiamento e não possui o condão de mitigar a autonomia da instituição privada para anuir ou não com a transferência.

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não houve comprovação da existência de vaga disponível no curso pretendido, tampouco da submissão da apelante a processo seletivo específico. Ademais, verifica-se que o quadro de saúde descrito, embora grave e merecedor de atenção, é preexistente ao ingresso da discente na faculdade situada em Salvador/BA.

Não se ignora a relevância do direito à saúde. Todavia, a sua invocação não autoriza a mitigação irrestrita da autonomia universitária nem a dispensa dos requisitos legais objetivos, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre candidatos que igualmente se submetem aos critérios institucionais.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de imposição judicial de transferência compulsória quando ausentes os requisitos do artigo 49 da Lei nº 9.394/96:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL –
TRANSFERÊNCIA DE ALUNA DE UMA FACULDADE PARTICULAR PARA OUTRA - CURSO DE MEDICINA - PROBLEMA DE SAÚDE - NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96) - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
- SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 2- Não demonstrada a existência de vagas e a abertura de processo seletivo que se adapte a atual grade curricular da Agravante, e, portanto, não preenchidos os requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3- A transferência ex officio de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, contudo não demonstrado que a Agravante pertence ao quadro de profissões que permitem a transferência ex officio, sendo, portanto, discricionária a decisão da instituição de ensino para a oferta de vagas.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000744- 08.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 05/07/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. P. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Com base no direito constitucional à saúde, a recorrente pleiteia a transferência compulsória para a instituição de ensino recorrida, sob o fundamento de que sofre de gravíssimo quadro de sonambulismo, com perigo de acidentes, que podem ser fatais, em decorrência de momentos de estado de ausência, sendo imprescindível a presença da família para a realização do tratamento e prevenção de acidentes. 2) Nada obstante, a Constituição Cidadã assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207, o que denota a colisão de princípios.
3) A legislação excepciona a autonomia administrativa das instituições de ensino superior, na qual se compreende a prerrogativa de disciplinar a forma e os requisitos de provimento das vagas oferecidas, tão somente, para a hipótese de remoção ou transferência de ofício de servidor público e, ainda assim, desde que preservada a congeneridade das instituições envolvidas.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0003414-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 26/11/2019; DJES 05/12/2019)

Outros Tribunais igualmente assentam que o direito à saúde e à educação não assegura transferência compulsória em desconformidade com os requisitos legais:

TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, CURSO DE MEDICINA (UNINOVE PARA PUC SOROCABA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. Ausência de participação em processo seletivo. Impossibilidade. Artigo 49 da Lei Federal nº 9.394/96. Princípios constitucionais devem estar em harmonia com outros direitos. Autonomia das universidades conferida pela Constituição Federal. Inaplicável ao caso a ADIN 3324 do Supremo Tribunal Federal. Desprovimento da apelação da autora. (TJSP; Apelação Cível 1000576-95.2024.8.26.0337; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1000576-95.2024.8.26.0337; Mairinque; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 30/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO DE CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Transferências de alunos entre instituições de ensino superior são realizadas mediante processo seletivo ou ex officio, nos termos do artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 e do artigo 1º da Lei nº 9.536/1997. II. Aluno que não atende aos requisitos do artigo 49 da Lei nº 9.394/1996 e do artigo 1º da Lei nº 9.536/1997 não tem direito subjetivo à transferência impositiva para outra instituição de ensino superior. III. O direito à saúde, à educação e à família previstos nos artigos 6º, 196, 205, 226 e 227 da Constituição Federal não asseguram transferência compulsória de aluno de curso superior em desconformidade com preceitos legais que não se ressentem de nenhum traço de inconstitucionalidade. lV. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07223.26-12.2022.8.07.0020; 190.2463; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 09/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Tutela de urgência. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, que buscava a transferência do curso de medicina para outra instituição de ensino em razão de quadro depressivo agravado pela mudança de cidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há possibilidade de transferência do curso do autor para outra instituição de ensino; e (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.394/96, em seu art. 49, estabelece que a transferência entre instituições de ensino superior depende da existência de vaga e da realização de processo seletivo, não havendo previsão de transferência por motivo de saúde. 4. A Lei nº 9.536/97 prevê a transferência ex officio apenas para servidores públicos ou seus dependentes, em casos de remoção comprovada, o que não se aplica ao agravante. 5. O agravante não demonstrou, neste momento processual, a existência de vaga ou a submissão a processo seletivo, requisitos necessários para a transferência pretendida. 6. O laudo médico juntado aos autos atesta que o agravante já fazia tratamento psiquiátrico há dois anos, ou seja, ele iniciou o curso de medicina em outra cidade com a doença preexistente. 7. Em sede de cognição sumária, sem a oitiva da parte agravada, não se verifica o requisito de probabilidade do direito necessário para a concessão da tutela de urgência. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0065004-42.2024.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 16/10/2024; Pág. 473)

Dessa forma, ausente comprovação da existência de vaga e da observância do procedimento seletivo previsto em lei e em edital, inexiste direito subjetivo à transferência pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade conferido na origem.

É como voto.